Tribunal: TJDFT
Processo: 0740182-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. DIRECIONAMENTO DA COBRANÇA AOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES. ENUNCIADO No 435 DA SÚMULA DO STJ.
1. Sendo evidente que a empresa, conforme certidão expedida pelo oficial de justiça, além de não ter sido encontrada no endereço cadastral, não funcionava no local há pelo menos quatro (4) anos, há que se reputar suficiente tal fato para se reconhecer configurado seu encerramento irregular e, por conseguinte, deferir-se pedido de direcionamento da execução contra os seus sócios-administradores, em observância ao Enunciado no 435, da Súmula do STJ, bem assim do Tema 630, da mesma Corte.
2. Agravo de instrumento provido.